Tribunal: TJDFT
Processo: 0700110-87.2022.8.07.0010
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR VÍCIOS NA CONSTRUÇÃO. COMPROVAÇÃO DO DANO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. ALEGAÇÃO DE FATO NOVO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os Embargos de Declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/15.
2. A alegação de existência de fato novo, para fins de rejulgamento da Apelação, não se coaduna com a via estreita dos embargos declaratórios.
3. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.